Tribunal: TJES
Processo: 5003108-22.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003108-22.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LAURITO GIRARDI
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a

parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID
1196411
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso interposto deve ser recebido em seu efeito suspensivo, sob alegação de grave dano e perigo de dano irreparável;
b)
que deve ser acolhida a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para o julgamento da demanda em razão da necessidade de realização de perícia técnica;
c)
que não incorreu em qualquer ilegalidade no procedimento administrativo e que agiu no exercício regular do direito ao apurar irregularidades na unidade do consumidor;
d)
que comprovou as irregularidades;
e)
que o TOI cumpriu as formalidades expressas na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010;
f)
que inexiste falha na prestação de serviço;
g)
que

a cobrança decorre de irregularidade constatada no medidor da recorrida, através de procedimento administrativo próprio, regular e legítimo;
h)
que a cobrança é em razão da recuperação de receita em relação à diferença dos valores faturados e dos efetivamente consumidos no período da irregularidade;
i)
que, ao caso em análise, não se aplica o CDC;
j)
que colacionou todos os documentos para a constatação da irregularidade alegada;
k)
que o usuário participou do procedimento de apuração de irregularidade;
l)
que o recorrido não pode ser beneficiado;
m)
que não há que se falar em danos materiais;
n)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes e o pedido contraposto procedente.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da recorrente, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Em que pese a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível, rejeito-a, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve ilegalidade por parte da recorrente no procedimento administrativo para apurar supostas irregularidades na unidade do consumidor, e em caso positivo, se tal situação enseja a restituição dos valores pagos pelo recorrido.

Pois bem, a recorrente alega que a parte recorrida é responsável pelos débitos decorrentes do TOI n° 3342043, uma vez constatadas irregularidades na unidade da consumidora, o que afasta a ilegalidade da sua conduta.

Nesse ínterim, a recorrente emitiu em 12/01/2017 - Demonstrativo de Cálculo de Consumo Irregular (ID
1196394
) -, no valor total de R$5.118,40 (cinco mil, cento e dezoito reais e quarenta centavos).

Destarte, a parte realizou o pagamento do valor de R$5.534,14 (cinco mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quatorze centavos), conforme ID
1196215
.

Ademais, a recorrente alega que os débitos são oriundos da constatação de irregularidades na unidade da parte recorrida, identificadas após inspeção realizada em 21/12/2016.

No entanto, ao revés do alegado, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que o medidor de energia havia sofrido interferências ao ponto de gerar alguma espécie de desvio na medição.

Desse modo, cabia tão somente à recorrente, com todo o seu corpo técnico, apresentar laudo apontando as irregularidades identificadas e não somente verificar uma suposta fraude, substituir o medidor e emitir um TOI, de forma unilateral, como no caso em apreço.

Destarte, as informações contidas no TOI constituem meros indícios de irregularidades, não podendo esse fato ser imputado à parte recorrida sem comprovação verídica da fraude.

Aliás, nesse sentido, colaciono o REsp 1605703/SP julgado pelo Ministro Herman Benjamin da Segunda Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.CONSUMOIRREGULARDECORRENTE DESUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA
UNILATERALMENTE
PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. [...] 5. Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o onus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que
é insuficiente para

a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.
[...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016) (original sem destaque).

Sendo assim, resta claro e evidente que a parte recorrida encontra-se diante de uma relação de consumo eivada de ilegalidades, pois, ao revés do alegado pela recorrente, o

procedimento administrativo que constatou o suposto débito é ilegal, eis que não cumpriu fielmente os comandos da Resolução 414/10 da Aneel
[1]
, com o fito de comprovar indícios de irregularidades.

Desse modo, a recorrente não observou as diligências necessárias para caracterizar a suposta irregularidade, além de não ter oferecido mecanismos de defesa, estes consagrados pela própria CRFB/88.

Isto sem dizer do dever de permitir que o consumidor acompanhe a perícia, devendo a recorrente comunicá-lo por escrito com no mínimo dez dias de antecedência acerca da realização da perícia

Desse modo, não sendo juntado aos autos documentos suficientes para comprovar as irregularidades levantadas no TOI e na inspeção que deram ensejo à cobrança, resta evidenciada a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação do serviço.

Tal situação enseja a necessidade de declaração de inexistência do débito, além da restituição dos valores pagos pelo recorrido no valor de R$5.534,14 (cinco mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quatorze centavos).

Assim, o procedimento adotado pela recorrente se mostra indevido, retirando da parte recorrida a oportunidade do contraditório e ampla defesa, razão pela qual não há que se falar em reforma da sentença, quiçá acolhimento do pedido contraposto.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

[1]
Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. § 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; [...]

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL REJEITADA. SUPOSTO CONSUMO IRREGULAR. INSPEÇÃO REALIZADA EM

21/12/2016. CONSTATAÇÃO DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE QUE O MEDIDOR DEIXOU DE REGISTRAR CORRETAMENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDA. TOI Nº 3342043. PERÍODO DE COBRANÇA DE 15/02/2014 A 21/12/2016. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE CONSUMO IRREGULAR NO VALOR R$5.118,40 (CINCO MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS). AUTOR REALIZOU O PAGAMENTO DO VALOR DE R$5.534,14 (CINCO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS). RECORRENTE NÃO CUMPRIU COM OS REQUISITOS FIXADOS NA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL PARA ELABORAÇÃO DO TOI. ILEGALIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. NULIDADE DO TOI. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, BEM COMO A RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$R$5.534,14 (CINCO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.